Tribunal: TJSP
Processo: 2287637-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento - Tutela de urgência – Indeferimento na origem – Pretenso desequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo de concessão de serviços de transporte público municipal – Descabimento da intervenção liminar do Poder Judiciário na esfera administrativa de atuação - Controvérsia cujo desfecho imprescinde de dilação probatória – Inexistência de probabilidade do

Ementa:
Agravo de instrumento - Tutela de urgência – Indeferimento na origem – Pretenso desequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo de concessão de serviços de transporte público municipal – Descabimento da intervenção liminar do Poder Judiciário na esfera administrativa de atuação - Controvérsia cujo desfecho imprescinde de dilação probatória – Inexistência de probabilidade do direito - Não-preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido